Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. DESCONSTIUIÇÃO DA PENHORA. INDEVIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em cotejo aos autos de origem, nota-se que o contrato de alienação das cotas sociais é posterior ao pedido de penhora dos bens realizado pelo agravado nos autos da execução.
2. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014)
3. No caso dos autos, a análise dos requisitos para o reconhecimento de fraude à execução exige dilação probatória, oportunidade em que o agravado poderá demonstrar a existência de má-fé que macule a alienação da empresa aos agravantes. Sendo assim, o deferimento liminar de suspensão da penhora ou sua desconstituição, seria prematuro.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.